Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE FESTA DE FORMATURA – PANDEMIA DE COVID-19 – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EVENTO EM OUTRA ÉPOCA OU APROVEITAMENTO DO CRÉDITO – DEVOLUÇÃO IMEDIATA – IMPOSSIBILIDADE – REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado diz respeito à aplicação da Lei n. 14.046/2020 ao contrato celebrado entre as partes, que tem por objeto realização de festa de formatura do ensino a qual deveria ter sido realizada em abril de 2021 na cidade de Porto Seguro/BA
2. Inaplicáveis as disposições da Lei n. 14.046/2020 quando a contratação de evento (festa de formatura de ensino médio) não permita sua realização em outra época ou utilização do respectivo crédito. Nesse sentido, os acórdãos n. 1347403, 1342703 e 1323904, todos julgados em 2021 e de relatoria do Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima.
3. No caso em exame, o negócio realizado teve por objeto a assessoria para evento de festa de formatura a ser realizado na Bahia. Como o evento não pode ser realizado na data programada (abril de 2021) em razão das medidas de restrição para contenção da Pandemia de Covid-19, e também pelo fato de que agora se mostra inviável vivenciar a experiência com aquelas condições, reconheço a inaplicabilidade da Lei n. 14.046/2020.
5. Dessa forma, o ressarcimento dos valores pagos deveria ocorrer de forma imediata, com aplicação de correção monetária a partir de cada pagamento e juros de mora a partir da citação. No entanto, a sentença determinou que o valor somente seria devido a partir de 31.12.2023, no que deve prevalecer em razão da inexistência de recurso da parte autora e da vedação de reformatio in pejus.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.